Tribunal: CARF
Processo: 11060.005023/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.005023/2008-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
MARIA CRISTINA HOLZSCHUH GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, e também serem excluídos da
tributação os juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.005023/2008-88
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005023/2008-88

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 03/07) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2004,
no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica. De acordo com o Relatório Fiscal, os rendimentos são decorrentes de Ação
Judicial (e-fls. 09).
A Impugnação (e-fls. 26/28) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA
em decisão assim ementada (e-fls. 40/44):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Ementa: RENDIMENTO – DECISÃO JUDICIAL – MOMENTO DE INCIDÊNCIA
No ano-calendário em litígio, o rendimento pago em cumprimento de decisão judicial
sujeita-se a incidência do imposto de renda no momento em que se torne disponível para
o beneficiário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões judiciais ou aquelas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes não
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/12/2011 (e-fls. 47), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 26/01/2012 (e-fls. 50/53) pleiteando, em apertada
síntese, a não incidência do imposto de renda sobre os juros recebidos na ação trabalhista e o
cálculo do tributo, mês a mês, com base na época em que os rendimentos eram devidos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, infere-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005023/2008-88

Impende ser acatado o pleito da recorrente quanto à não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios que compõem o valor em litígio. De acordo com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, deve ser aplicado esse entendimento.
Também assiste razão ao interessado quanto à forma de tributação dos valores
recebidos. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 368), a apuração do
imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Assim, tendo em vista o que determina o art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF, faz-se necessário
o recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
contribuinte.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para afastar a tributação da parcela correspondente aos juros de mora recebidos e
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 77
DF CARF MF
Original